Tribunal: TJDFT
Processo: 0000996-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257/STJ. COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEDUZIDO PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
2. Mostra-se incabível o exame de pretensão de modificação da sentença, em relação ao quantum indenizatório, deduzida pelo autor em contrarrazões ao recurso de apelação, porquanto inadequada a via eleita.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso".
4. O acolhimento da pretensão de cobertura securitária, havendo apenas a delimitação de valor diverso, em observância a proporcionalidade da debilidade oriunda do acidente automobilístico, caracteriza hipótese de sucumbência recíproca, tornando impositiva a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
5. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
6. Apelação Cível conhecida e não provida.